Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-53.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704664-53.2017.8.07.0006 APELANTE: EDNA PEREIRA DOS SANTOS COSTA APELADO: MAURICIO GONCALVES DA COSTA DECISÃO Em 21/06/21, a apelante comunicou o falecimento do advogado do apelado (id 26610335). Desde então, tenta-se a intimação do apelado para regularizar a representação processual. O último mandado de intimação retornou sem cumprimento, sob o fundamento de que o destinatário é desconhecido no local (id 32191764). Presume-se válida a intimação realizada no endereço apresentado na contestação, porquanto cumpria ao apelado manter o endereço atualizado no processo (CPC 274, § único). Inclua-se em pauta. I. Brasília, 3 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator